Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722078-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON SANTANA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HAMILTON SANTANA DE LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0721970-40.2023.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID no 47499282 - Pág. 5). “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Examino o pedido de tutela de urgência. Diz o autor que foi vítima de uma fraude conhecida como "golpe do consignado": “O autor, cliente do requerido há diversos anos, recebeu ligação em 27 de setembro de 2022 de empresa correspondente do banco réu, oferecendo serviço de portabilidade de empréstimo consignado. Identificando-se como GLEICE, da HORIZON WEALTH E FILIAIS, inscrita no CNPJ no 47.749.869/0001-57, a atendente ofereceu ao autorserviço de portabilidade dos mútuos vigentes, onde seriam unificados os empréstimos ativos do BANCO DO BRASIL do BANCO BRADESCO S/A. Aquela atendente, de posse de todas as informações pessoais do autor, ofereceu a portabilidade dos empréstimos com inúmeras vantagens, inclusive com a redução dos juros. O autor então, achando a proposta viável, iniciou o processo de unificação dos empréstimos, via whatsApp, recebendo proposta com desconto no valor de R$ 59,24 na parcela do empréstimo do BANCO DO BRASIL e R$ 193,54 na parcela do mútuo mantido com o BANCO BRADESCO. Diante da oferta tentadora que possibilitaria a redução da dívida e um alívio nas despesas pessoais, o autor tomou a decisão de iniciar a negociação com a correspondente bancária. (...) Em que pese, no entanto, ter acreditado que se tratava de um contrato de portabilidade, o autor, impelido maliciosamente pela representante do réu estava, na realidade, contratando um novo empréstimo com o banco demandado. Aqui se destaca que a empresa correspondente do réu possuía acesso ao sistema interno de concessão de empréstimos e aos dados pessoais do autor, fato decisivo para conclusão do esquema ardil contra o requerente. Efetivamente, sem saber que se tratava da contratação de um empréstimo o autor seguiu todas as orientações prestadas pela atendente e, acessando o seu aplicativo bancário, aceitou a operação que ela mesma disponibilizou na plataforma, que estava com status “PENDENCIA DE CONFIRMAÇÃO” Tendo confirmado a referida operação, foi imediatamente disponibilizado na conta do autor o valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Ocorre, no entanto, que o demandante não contratou de livre e espontânea vontade o empréstimo mencionado, tampouco autorizou que terceiros o fizessem em seu nome. Assustado com o ocorrido, vez que não havia solicitado tal empréstimo, o autor percebeu ter sido vítima de um golpe e entrou em contato com a empresa representante do réu para que fossem adotadas providências. Nesse compasso, a mesma atendente de outrora orientou o autor a devolver o valor disponibilizado em sua conta, PAGANDO UM BOLETO NO MESMO VALOR DO EMPRÉSTIMO, qual seja, R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), o que foi feito no dia 30/03/2023, tendo como beneficiária a pessoa jurídica SANTOS VIANA MARKETING E BUSINESS LTDA. Ocorre, contudo, que mesmo após a devolução dos valores as parcelas do empréstimo permanecem sendo descontadas mensalmente nos proventos de aposentadoria do autor, no valor de R$ 545,64 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). O episódio levou o autor a registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia Policial local, sob o número 1.692/2023-0, que ora se junta. Assim, considerando que a operação de no 117441367 foi realizada em decorrência de fraude com o banco réu, deve ter sua nulidade declarada, restituindo-se às partes ao “status quo ante”. Outrossim, não tendo o autor requisitado empréstimo, apto a ensejar os descontos em seus proventos, e não tendo realizado empréstimo firmado por sua vontade, não restou alternativa senão buscar no Judiciário o devido amparo ao seu direito para que o réu lhe devolva o indébito (art. 42 do CDC) e indenize-o pelos danos morais ocasionados". Requereu a tutela de urgência para “suspender os descontos das parcelas, no valor de R$ 545,64 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de multa a ser fixada pelo juízo.” É o relatório. Decido. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parece-me que não há, no momento, probabilidade do direito. Com efeito, a afirmação de que terceiros fizeram empréstimo em seu nome é, no momento, desmentida pelo documento juntado em que consta que houve a assinatura eletrônica em terminal de auto-atendimento - ID 159896959. De resto, veja que o próprio autor, ao fazer a devolução do empréstimo supostamente não solicitado, fez em conta de terceiro que não o Banco do Brasil nem de quem se apresentava como "correspondente", tratando-se, De resto, parece ter sido vítima do golpe do consignado, sendo que, em princípio,não tem sido reconhecida a responsabilidade das instituições financeiras. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PADRÃO DE RENDA E CONSUMO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos documentos juntados, especialmente contracheques e os demonstrativos de gastos, demonstrando média de rendimentos mensais e padrão de consumo bem acima da média da maioria dos brasileiros, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. 2. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária. 4. Na hipótese, não se verifica indícios de responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiro, de forma desvinculada com o contrato de concessão de credito consignado firmado entre as partes. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1622767, 07170618920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora existam fortes evidências de que o agravante tenha sido vítima de golpe perpetrado por organização criminosa, quando da celebração da cessão de crédito com a empresa BLUE, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato de mútuo firmado junto ao BANCO PAN, afinal, o crédito contratado foi devidamente disponibilizado ao contratante em sua conta bancária. 2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento do agravante, por ora, se mostram legítimos, demandando a celeuma um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, mantém-se a decisão agravada, que se encontra bem fundamentada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1341954, 07494847320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” O agravante afirma que ao realizar a portabilidade, percebeu que foi vítima de um golpe, o qual aconteceu por meio da contratação de um novo empréstimo realizado em seu nome. Alega que a operação foi realizada por correspondente bancário, identificado como Horizon Wealth e Filiais, com acesso ao sistema do Banco do Brasil, que ofereceu a portabilidade dos empréstimos com inúmeras vantagens, principalmente a redução dos juros. Achando a proposta viável, iniciou o processo de unificação dos empréstimos, via WhatsApp, recebendo recomendação com desconto no valor de R$ 59,24 na parcela do empréstimo do Banco do Brasil e R$ 193,54 na parcela do mútuo mantido com o Banco Bradesco. A empresa disponibilizou o valor na sua conta, pedindo que acessasse o aplicativo e liberasse a pendência de confirmação. Sem saber que se tratava da contratação de novo empréstimo, o agravante seguiu todas as orientações prestadas pela atendente. Confirmada a operação, foi disponibilizado o valor de R$ 9.200,00 na conta corrente. Desconfiado, entrou em contato com a empresa representante para que fossem adotadas providências. Desse modo, foi orientado a devolver o valor disponibilizado, mediante o pagamento de um boleto no mesmo valor do empréstimo. Mesmo após a devolução dos valores, as parcelas do empréstimo permaneceram sendo descontadas mensalmente nos proventos de aposentadoria do agravante, no valor de R$ 545,64. Requer, em antecipação de tutela a suspensão dos descontos das parcelas, no valor de R$ 545,64, referentes à operação de empréstimo no 117441367, contratada fraudulentamente, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade do banco agravado com as consequências devidas. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, é tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, em que se requer seja deferida a tutela de urgência, para se suspender os descontos mensais do empréstimo consignado no valor de R$ 545,64. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos que demonstram a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 13:30:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador